Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO ANTERIOR INEXISTENTE. ERRO MATERIAL.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
2. Constatado erro material, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, com o fito de cumprir o disposto no art. 1.022 do CPC.
3. A majoração depende de fixação anterior dos honorários sucumbenciais, não sendo possível fixar a verba no recurso e também majorá-la.
4. Recurso parcialmente provido.